Tribunal: TJES
Processo: 0001203-14.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001203-14.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO GUIMARAES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001203-14.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO GUIMARAES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. PROVA JUDICIALIZADA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. DANO MORAL IN RE IPSA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu, com base no art. 150, caput, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de violação de domicílio em contexto de violência doméstica.

A Defesa interpôs apelação criminal, alegando insuficiência de provas para a condenação, ausência de depoimento judicial da vítima, e sustentando que os elementos probatórios seriam oriundos exclusivamente da fase inquisitorial.

Postulou, ainda, a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de provas judicializadas capazes de sustentar o édito condenatório; (ii) saber se é possível a fixação de indenização por danos morais sem produção probatória específica; (iii) saber se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais diante da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O conjunto probatório, constituído por depoimentos prestados sob contraditório por dois policiais militares que atenderam à ocorrência, confirma de modo coerente e harmônico o relato prestado pela vítima na fase policial.

7. A ausência de depoimento judicial da vítima não compromete a robustez do conjunto probatório, diante da compatibilidade entre os relatos extrajudiciais e os testemunhos judicializados.

8. O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça admite a validade dos depoimentos de agentes públicos prestados em juízo, desde que firmes e harmônicos, como no caso concreto.

9. A tese de que teria havido autorização tácita ou permanência para retirada de pertences não se sustenta, tendo em vista que os objetos pessoais já haviam sido retirados e que o réu agiu com dolo ao tentar reingressar no domicílio mediante rompimento de obstáculo e com ameaça.

10. A condenação por danos morais é legítima, por se tratar de hipótese em que o sofrimento da vítima é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado no STJ, bastando o pedido expresso na denúncia.

11. A fixação das custas processuais é consequência natural da sentença penal condenatória, não sendo afastada pela hipossuficiência, podendo eventual isenção ser discutida na fase de execução penal.

Jurisprudência relevante citada:

“[...] a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica [...]” (AgRg no REsp 1.626.962/MS, Min. Sebastião Reis Junior, DJe 16/12/2016).

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais exige apenas pedido expresso na inicial [...]” (AgRg no REsp 1.940.163/TO, Min. Laurita Vaz, DJe 03/03/2022; AgRg no REsp 2.011.530/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 04/10/2022).

“A hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma [...]” (TJES, Apelação 47120099800, Rel. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, DJe 12/05/2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A validade dos depoimentos de agentes públicos colhidos sob contraditório é suficiente para sustentar condenação penal, ainda que ausente o depoimento judicial da vítima, quando coerentes e corroborados por demais provas. A indenização por danos morais pode ser fixada independentemente de prova específica, desde que haja pedido expresso na denúncia. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória, não sendo afastada pela simples alegação de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 150, caput.

Código de Processo Penal, arts. 155, 386, VII, 387, IV, 401, §1º.

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV.

Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no REsp 1.626.962/MS, Min. Sebastião Reis Junior, DJe 16/12/2016

STJ, AgRg no REsp 1.940.163/TO, Min. Laurita Vaz, DJe 03/03/2022

STJ, AgRg no REsp 2.011.530/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 04/10/2022

STJ, AgRg no REsp 1984337/MS, DJe 10/03/2023

TJES, Apelação 47120099800, Rel. Ney Batista Coutinho, DJe 12/05/2016

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EDUARDO GUIMARÃES DO NASCIMENTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 150, caput, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 01 mês e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de violação de domicílio em contexto de violência doméstica.

Inconformada, a Defesa apresentou apelação sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para embasar o édito condenatório, destacando que a vítima não foi ouvida em juízo, o que, segundo sustenta, inviabilizaria a formação da culpa.

Argumenta que a condenação se apoia exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e nos depoimentos dos policiais, sem que haja corroboração mínima por prova produzida sob contraditório.

Invoca o disposto nos artigos 155 e 401, §1º, do Código de Processo Penal e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que provas exclusivamente extrajudiciais são inidôneas para sustentar condenação penal.

Sustenta, ainda, que o tipo penal imputado não se configura diante da dúvida quanto à existência de autorização tácita de entrada, diante da ausência de coabitação e da alegação de que o retorno teria se dado para buscar pertences. Ao final, requer a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, postula o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001203-14.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO GUIMARAES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por EDUARDO GUIMARÃES DO NASCIMENTO, contra a sentença que o condenou, como incurso no art. 150, caput, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de violação de domicílio em contexto de violência doméstica.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 27 de maio de 2024, teria invadido, sem autorização, a residência de sua ex-namorada, Adélia Barbosa de Almeida, com quem havia encerrado o relacionamento há cerca de 15 dias, utilizando-se de chave que havia retido indevidamente.

Ainda conforme a exordial, o réu teria se recusado a sair do local, apoderando-se do celular e do cartão da vítima como forma de coagi-la, sendo posteriormente retirado pelos policiais militares.

Após a saída da guarnição, retornou ao imóvel e, ao tentar reentrar, danificou o portão e passou a proferir ameaças, sendo novamente acionada a força policial.

A sentença reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, com base na prova documental, nos relatos prestados pela vítima em sede policial e nos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o contraditório, afastando a possibilidade de absolvição.

Em suas razões, a defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório para alicerçar a condenação, alegando que a decisão de primeiro grau se baseou exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial, sem que a vítima tenha prestado depoimento em juízo.

Argumenta, ainda, que os depoimentos prestados por policiais militares não substituem, sob o ponto de vista técnico, a palavra da vítima, principalmente em casos de violência doméstica, onde tal narrativa é dotada de especial relevância para o convencimento judicial.

Além disso, postula, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais, a suspensão da exigibilidade das custas e a concessão da absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A despeito da irresignação defensiva, os autos demonstram, de forma segura, a presença de elementos de prova judicializados, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais corroboram integralmente o relato prestado pela vítima na fase extrajudicial.

A ausência de comparecimento da ofendida à audiência de instrução, embora não seja desejável, não compromete a robustez do conjunto probatório produzido, na medida em que os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência foram prestados em juízo e revelam quadro fático compatível com os termos da denúncia e da prova documental.

Na delegacia, a vítima Adélia Barbosa de Almeida narrou, de forma firme e linear, que manteve com o acusado um relacionamento de cerca de quatro meses, sem coabitação formal, mas permitindo, eventualmente, que ele pernoitasse em sua residência.

Declarou que, ao término da relação, ocorrido aproximadamente quinze dias antes do fato, o réu retirou seus pertences do imóvel, levando consigo a chave da casa, “sem a autorização” da declarante.

Acrescentou que, no fim de semana do evento delituoso, Eduardo entrou novamente em sua residência “sem sua autorização” e afirmou que “não iria mais sair”, recusando-se a atender ao pedido para se retirar.

Relatou que ele “chegou a pegar o celular e o cartão da depoente e colocou no bolso”, não tendo utilizado os objetos, mas utilizando-os como forma de “chantagem para que a depoente o aceitasse em casa”.

Após buscar ajuda policial, os agentes estiveram no local, ocasião em que o acusado devolveu os objetos e se retirou.

Contudo, “passados alguns instantes da saída da polícia Eduardo retornou e queria entrar novamente, mas o portão já estava trancado; que ele chutou o portão, quebrando-o, mas não conseguiu entrar; que do lado de fora ele gritava ameaçando dizendo que, se conseguisse entrar, bateria tanto na depoente que ela não iria conseguir levantar para chamar a polícia”.

Esse relato foi inteiramente confirmado, sob contraditório, por ambos os policiais militares que atenderam à ocorrência e foram ouvidos em audiência.

O policial Gilmar Patrocínio declarou, em juízo, de forma objetiva:

“QUE se lembra dos fatos; que estava de escala extra, aí a senhora compareceu na companhia, ela narrou como exatamente está no BU, de que havia pedido ao ex-companheiro que saísse de sua casa, e ele não saiu, aí foram com ela até a residência dela e encontraram ele dormindo, e falaram pra ele sair, sem apresentar nenhum problema, ele saiu; esperamos sair, pegou as coisas dele. Aí fomos embora e não deu tempo nem de chegar na companhia; não deu nem tempo, nós saímos de lá e depois de nem 5 minutos, aí começou a chamar de novo no rádio, com a mesma reclamação da vítima, ela informou que ele havia voltado. Nós retornamos, e vimos que o portão da casa dela estava rompido, pois ele bateu e meio que soltou em volta do muro, mas já tinha saído da casa da vítima; que a guarnição encontrou com ele no ponto de ônibus...”

O segundo policial, Paulo Vitor, confirmou integralmente o contexto:

“QUE se lembra dos fatos; que estavam na CIA, quando foram solicitados pela vítima a comparecerem à sua casa, pois o ex-companheiro estava resistindo em sair de sua casa, e então prosseguiram e foram até lá e o encontraram no local, em um quarto, e que ele concordou em sair numa boa da residência. No entanto, momentos depois de saírem do local, novamente foram acionados, pois a vítima informou que ele havia voltado. Que ao retornarem no local viram que ele havia rompido o portão da casa dela, pois ele bateu no portão até soltar e conseguir entrar e que o muro em volta do portão estava deteriorado, mas que ele já tinha saído da casa da vítima; que a guarnição encontrou com ele no ponto de ônibus...”

Os depoimentos transcritos, além de coerentes entre si, reforçam a versão da vítima e demonstram que a entrada no domicílio se deu sem autorização, com permanência forçada, seguida de nova tentativa de ingresso mediante rompimento de obstáculo, o que satisfaz integralmente os requisitos objetivos e subjetivos para a configuração do crime previsto no art. 150, caput, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, ao reconhecer a plena validade dos depoimentos de agentes públicos, colhidos sob contraditório, desde que firmes, harmônicos e não infirmados por outros elementos de prova, entendimento que se aplica ao caso vertente.

A alegação de que a condenação se fundou exclusivamente em provas inquisitoriais não se sustenta diante da presença de prova judicializada relevante e idônea.

Tampouco prospera a tese de dúvida quanto à tipificação penal diante de eventual autorização tácita ou de suposta permanência para buscar pertences.

A retirada dos objetos do acusado já havia sido feita anteriormente, e o comportamento reiterado de ingresso não autorizado, somado à negativa de deixar o local e à tentativa de retorno com ameaça e dano ao patrimônio, afasta qualquer boa-fé e evidencia o dolo típico.

Por fim, requer o decote da indenização fixada a título de danos morais.

Mais uma vez, sem razão.

O dano moral suportado pela vítima é evidente, já que teve seu lar invadido pelo réu, causando medo e receio num local onde deve ser compreendido como fonte de paz e segurança.

Além disso, conforme o entendimento já externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como no presente caso, mostra-se desnecessária a produção de prova específica para a configuração e condenação a título de danos morais, já que presumido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...]
o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo ( AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento.
3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
"( AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1984337 MS 2022/0033790-1, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

No que se refere ao pedido de isenção das custas processuais, novamente entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.